Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-78.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006).
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO COM BASE EM AMOSTRA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO, COM A BENESSE DA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006).
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO COM BASE EM AMOSTRA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO, COM A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO, IMPUGNADO AINDA O DECRETO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO.
NULIDADE INOCORRIDA – VALIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO FEITO POR AMOSTRAGEM – CONFORMIDADE COM O TEOR DO ARTIGO 50, §3o, DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DA CONSTATAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE AS VERSÕES DOS ACUSADOS – DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA, LEMBRADA A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS EM SEDE DE RECURSOS DEFENSIVOS – REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO FIXADO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA E BEM DECRETADO O PERDIMENTO DO VEÍCULO – RECURSOS DESPROVIDOS.